Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VEÍCULOS. DISCUSSÃO QUANTO À TITULARIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos herdeiros contra decisão que, nos autos de ação de inventário, determinou a exclusão de dois veículos do montante a ser partilhado na origem.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74256574).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a inclusão de dois veículos no montante a ser partilhado no inventário de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 612 do CPC, no âmbito de ação de inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
5. Se a análise quanto à titularidade dos veículos não foi esclarecida pela via documental e demanda maior dilação probatória, por alcançar a esfera jurídica de terceiros não integrantes da ação de inventário de origem, é viável a remessa de tal discussão às vias ordinárias, na forma do art. 612 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.